Tribunal: TJDFT
Processo: 0716285-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716285-21.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO DELPUPO TRIVILIN AGRAVADO: SCUDERIA INDUSTRIA DE BLINDAGENS EIRELI DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cláudio Roberto Delpupo Trivilin contra a decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (id 180216607 dos autos n. 0707855-40.2021.8.07.0015). Intime-se o agravante para que manifeste-se sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso quanto à natureza da relação jurídica e à aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, posto que a tese não foi apresentada perante o Juízo de Primeiro Grau antes de proferida a decisão agravada com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator